Tribunal: TJPA
Processo: 0802370-32.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802370-32.2019.8.14.0051

APELANTE: ROSE ELSIE GONCALVES LISBOA, EDI ROSE GONCALVES LISBOA, JADE ROSE GONCALVES LISBOA, ANDRE LUIZ GONCALVES LISBOA, WILSON LUIZ GONCALVES LISBOA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESÍDIA DA PARTE EM RECOLHER DUAS PARCELAS DAS CUSTAS INICIAIS. ADVERTÊNCIA DE QUE O NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS IMPLICARIA NA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de pagamento de duas parcelas das custas iniciais.

2. Caberia ao autor seguir promovendo o recolhimento das parcelas das custas cujo parcelamento já havia sido deferido pelo juízo, sobretudo porque na decisão que deferiu o primeiro parcelamento, o autor ficou expressamente advertido que o não recolhimento de qualquer das parcelas implicaria na extinção do feito sem resolução do mérito.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal

4. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 09/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

ESPOLIO DE LUIZ DE VASCONCELOS LISBOA
, interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID 4741994) contra sentença (ID 4741987) mediante a qual o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca Santarém determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, dos Embargos à Execução em epígrafe, ajuizada em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Aduz o recorrente, que não houve desídia em promover o pagamento das custas, tendo diligenciado nos autos de maneira ágil e hábil, a fim de promover a boa-fé e cooperação processual. Alega que o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem intimar a parte autora, após a atualização do valor da causa, para se manifestar sobre o recolhimento das custas ou a possibilidade de consolidação das parcelas, violando o art. 290 do CPC, para qual o pressuposto para o cancelamento da distribuição é a intimação na pessoa do advogado para recolhimento das custas.

Além disso, argumenta violação ao princípio do acesso à justiça, economia, instrumentalidade das formas, celeridade processual e primazia do julgamento de mérito. Sustenta, ainda, que após a intimação do advogado, é necessária a intimação pessoal do autor para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja desconstituída sentença de origem, determinando a remessa dos autos à Unaj para o parcelamento das custas complementares, com a consolidação das custas iniciais anteriormente emitidas e, assim, o prosseguimento dos embargos à execução.

Não foram apresentadas contrarrazões tendo em vista a ausência de triangularização da relação processual na origem.

Após regular distribuição perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 4816528 o recurso foi recebido em seu duplo efeito legal.

Em despacho de ID 6332173, o recorrente e o juízo de origem foram instados a se manifestar sobre a intimação/publicação da decisão que deferiu o parcelamento das custas iniciais complementares, providência cumprida no ID 6483237 e ID 9068272.

Em petição de ID 9068265, a parte autora informa o pagamento das custas iniciais.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Do julgamento fora da ordem cronológica

Prefacialmente, justifica-se o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, a reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

2.

Análise de admissibilidade:

O presente recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim, presentes os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo recursal) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

3.

Análise de mérito

O objeto do presente recurso é a sentença que determinou o cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais.

O art. 290 do CPC dispõe que “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Desse modo, o não recolhimento das custas iniciais – que representa importante pressuposto processual – conduz ao cancelamento da distribuição. Trata-se, a rigor, de hipótese de indeferimento da petição inicial em virtude da incorreta propositura da demanda por ausência de preparo inicial do processo em formação (Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. v. III. 6. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 389 e 405).

Nesse contexto, ressalte-se que o cancelamento da distribuição prescinde da citação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

Assim, constatada a ausência de recolhimento das custas iniciais e quedando-se inerte o autor após intimado para regularizar o preparo, deve o juiz, sem a oitiva da outra parte – que, em regra, sequer integra a relação jurídica processual -, cancelar a distribuição do processo, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

No caso dos autos, entendo não assistir razão à parte recorrente, senão vejamos a ordem cronológica dos atos processuais relevantes para o deslinde da controvérsia:

§

20/03/2019: Ajuizamento da ação

§

30/07/2019: Despacho intimando autor a comprovar a hipossuficiência (ID 4741961);

§

23/08/2019: Petição cumprindo o despacho (ID 4741964)

§

16/09/2019: Decisão indeferindo a justiça gratuita e facultando o pagamento das custas iniciais em 04 (quatro) parcelas (ID 4741969)

§

18/09/2019: Pagamento da primeira parcela (ID 4741972);

§

21/10/2019: Pagamento da segunda parcela (ID 4741974);

§

06/11/2019: Decisão determinando a retificação do valor da causa e o pagamento das custas complementares (ID 4741975);

§

12/11/2019: Petição retificando o valor da causa (ID 4741977);

§

18/11/2019: Ato ordinatório remetendo os autos à Unaj e intimando o autor a recolher o complemento das custas iniciais (ID 4741978);

§

18/11/2019: Emissão do boleto de custas iniciais complementares (ID 4741980);

§

26/11/2019: Petição requerendo parcelamento das custas iniciais complementares (ID 4741983);

§

20/02/2020: Decisão deferindo o parcelamento das custas iniciais complementares em 04 (quatro) parcelas (ID 4741984);

§

28/02/2020: Certidão da Unaj informando o não pagamento de duas parcelas (de novembro e dezembro de 2019) e da complementação das custas iniciais;

§

12/06/2020: Sentença de extinção (ID 4741987).

Como se verifica, a parte autora, embora não tenha sido intimada da decisão que deferiu o parcelamento das custas iniciais complementares, quedou-se inerte quanto ao pagamento das duas parcelas anteriores (Novembro/2019 e Dezembro/2019), cujo parcelamento já havia sido deferido anteriormente.

Entendo que independentemente do deferimento ou não do parcelamento do das custas iniciais complementares, caberia ao autor seguir promovendo o recolhimento das parcelas das custas cujo parcelamento já havia sido deferido pelo juízo, sobretudo porque na decisão que deferiu o primeiro parcelamento o autor ficou expressamente advertido que “
o não recolhimento de qualquer das parcelas implicará na extinção do feito, sem resolução do mérito
” (ID 4741969), razão pela qual, inclusive, o autor foi devidamente intimado, na pessoa do seu advogado, sobre o recolhimento das custas, atendendo assim o art. 290 do CPC
[1]
.

Na verdade, o autor deixou transcorrer 06 (seis) meses desde o vencimento das parcelas de novembro e dezembro de 2019, sem providenciar o recolhimento, adotando providência apenas quando da prolação da sentença, que ocorreu em junho de 2020, se insurgindo mediante o presente recurso.

Disso resulta a conclusão inarredável de que restou clara a desídia da parte autora em providenciar o recolhimento das duas parcelas relativas às primeiras custas iniciais calculadas, não havendo motivos para a reforma da sentença, na medida em que o autor fora intimado e advertido de que o não pagamento de qualquer parcela resultaria na extinção do feito.

Ademais, ao contrário do que defende o recorrente, é inaplicável ao presente caso o §1º do art. 485 do CPC
[2]
, pois as hipóteses que pressupõem a intimação pessoal da parte são os casos de paralização do processo por negligência das partes e abandono de causa, situações diversas do cancelamento da distribuição por não pagamento de custas.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.
Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. 2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1834963/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

EMENTA: PROCESSUAL E CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação da Corte Especial do STJ de que quem opõe Embargos do Devedor deve providenciar o pagamento das custas em 30 dias (AgRg no REsp 1.571.993/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/2/2016).
2. Decorrido esse prazo, o juiz deve declarar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1760610/BA, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 12/09/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1o. do CPC/1973, pois o caso não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas. 3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte.
Precedentes: AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018)

Regis
tre-se, por oportuno, que o pagamento das custas iniciais, informado em petição de ID 9068265 pela parte autora/recorrente, não há de ser considerado, pois feito de forma extemporânea, após a prolação da sentença e quando o feito já se encontrava em sede de apelação, pois havia retornado ao juízo de primeiro grau tão somente para cumprimento de diligência determinada por esta relatora.

Desta forma, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

4. Dispositivo

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de apelação, a fim de manter a sentença alvejada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, 27 de abril de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
CPC,
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

[2]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Belém, 17/05/2022